Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REITERAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA APÓS COISA JULGADA. SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE. STJ. QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia declaração de inexistência de débitos condominiais, bem como a condenação ao pagamento de danos morais em decorrência de alegada cobrança indevida.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de débitos de taxa assistencial referentes ao imóvel do condomínio réu, a contar da data de 14/05/2020; e b) condenar a parte ré a pagar ao autor indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00. 1.1. Nesta sede, a parte ré apela para reforma da sentença. Aduz ser incabível a condenação por danos morais, visto que não houve registro em cadastro de proteção ao crédito ou de protesto, tampouco houve exposição a situação vexatória.
2. O dano moral se trata de violação a um dos direitos da personalidade, como, por exemplo, a violação do direito ao nome, à imagem, a privacidade, à honra, à boa fama, à dignidade etc., sendo dever do juiz que aprecia o caso concreto verificar cuidadosamente se suposta conduta ilícita, dolosa ou culposa, causou prejuízo moral a alguém, provocando sofrimento psicológico que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos nós estamos sujeitos. 2.1. Dessa forma, o dano moral ocasiona “um distúrbio anormal na vida cotidiana do indivíduo, uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; (...)” (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)." 2.2. Jurisprudência: “(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...)” (REsp n. 1.562.194/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/8/2019).
3. No caso dos autos, o dano moral é devido, uma vez que o réu continuou efetuando as cobranças das taxas no período de 20/11/2021 a 29/06/2022, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão em outro processo que determinara a sua abstenção. 3.1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça admite a formulação de pedido indenizatório por danos morais em caso de descumprimento de ordem judicial em outra demanda (AgRg no AREsp n. 643.632/PR). 3.2. Jurisprudência: “(...) 4.1. Sob essa ótica, a reiteração das cobranças indevidas, após decisão judicial em outros autos, sem qualquer justificativa plausível por parte da requerida, dá azo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (...)” (20170110106393APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/8/2018.).
4. Do quantum indenizatório. 4.1. O valor deve ser fixado observando os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
5. Em face do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% do valor da condenação a serem pagos pelo apelante.
6. Apelo improvido.